Tribunal: TCU
Processo: 037.421/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação constituída para análise de supostas irregularidades relativas a pregão eletrônico sistema de registro de preços que teve por objeto a constituição de ata de registro de preços para eventual aquisição de 112 itens de mobiliário (móveis e poltronas diversos).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação originada de determinação exarada no subitem 9.7 do Acórdão 1668/2021-TCU-Plenário , constituída para análise das supostas irregularidades relativas ao Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços (PE SRP) 26/2019, gerenciado pelo então Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve, tendo por objeto a constituição de ata de registro de preços para eventual aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, declarar a revelia da empresa Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda.; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Gustavo Godoy Ribeiro da Silva, João Marcelo Faiad e Silva e Gustavo Gabriel Aquino Santos, bem como pelas empresas Forma Style Seating Ergonomic Ltda., Tekflex Comércio de Móveis para Escritório Ltda. e Wcene Comércio de Móveis e Cadeiras Ltda.; 9.4. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Luís Cláudio de Mattos Basto (CPF XXX.798.347-XX), em relação à irregularidade de ausência de segregação de funções e falha na supervisão dos subordinados, tratada em instrução pretérita; 9.5. aplicar aos Srs. Gustavo Godoy Ribeiro da Silva, João Marcelo Faiad e Silva e Gustavo Gabriel Aquino Santos a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores discriminados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Gustavo Godoy Ribeiro da Silva R$ 60.000,00 João Marcelo Faiad e Silva R$ 90.000,00 Gustavo Gabriel Aquino Santos R$ 30.000,00 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. determinar ao Comando do Exército, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.9. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, considerar graves as irregularidades imputadas ao Sr. Gustavo Godoy Ribeiro da Silva, inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; 9.10. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. e Forma Style Seating Ergonomic Ltda. para participar de licitação na administração pública federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União, pelo período de cinco anos; 9.11. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas Tekflex Comércio de Móveis para Escritório Ltda. e Wcene Comércio de Móveis e Cadeiras Ltda. para participar de licitação na administração pública federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União, pelo período de um ano; e 9.12. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Centro de Controle Interno do Exército e ao Ministério Público Militar e ao Ministério Público Federal.